Tribunal: TJDFT
Processo: 0740450-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSUAL CIVIL. LEI N.o 11.101/2005. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. FALÊNCIA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. JULGAMENTO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCABIDA A ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA APLICADA PELO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DO DESMEMBRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Corrigido erro material de ofício para julgar a impugnação ao crédito por decisão interlocutória, na forma do art. 15, II, da Lei 11.101/2005.
2. Descabida a alteração do índice aplicável aos juros moratórios fixados expressamente em sentença transitada em julgado, pois, ainda que observada a alegação de matéria de ordem pública, tal discussão está acobertada pela coisa julgada material. Precedentes.
3. A análise da incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, decorrente da inércia da parte executada em realizar o pagamento do débito no prazo legal, ocorreu na fase de cumprimento de sentença, e, portanto, encontra-se alcançada pela preclusão.
4. Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de classificação na habilitação em falência, na forma prevista no art. 83, I, na Lei n. 11.101/2005.
5. Cabimento do desmembramento do crédito decorrente de honorários de sucumbência do crédito quirografário em contexto.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.